Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO CONFIRMADA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL.
I. Não há que se cogitar de excesso de execução na hipótese em que os cálculos da contadoria elucidam que a pretensão executória foi deduzida em conformidade com o título judicial, nos termos do artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A falta de pagamento voluntário da dívida no prazo legal acarreta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a inteligência do artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, simples incidente processual, não envolve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido.